Tribunal: TJPA
Processo: 0070888-66.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCÃNIO - TENTATIVA â CONCURSO DE PESSOAS â PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS. A palavra da vÃtima Ã© de suma valia, eis que Ã© a pessoa que possui contato direto com o agente. O art. 226, do CÃ3digo de Processo Penal, encerra uma recomendaÃ§Ã£o e nÃ£o uma exigÃªncia a ser seguida, em relaÃ§Ã£o ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal. O reconhecimento pessoal feito em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio, dispensa, para sua validade, a observÃ¢ncia das formalidades previstas no art. 226 do CPP. O conjunto probatÃ3rio dos autos, notadamente os depoimentos da vÃtima e das testemunhas ouvidas em juÃzo, nÃ£o deixam dÃºvida de que foram os ora Apelantes os autores do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos. Penas mantidas. Recursos improvidos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00708886620158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES E ERIVALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADOS: AGENOR DOS SANTOS NETO E RAFAEL DO VALE QUADROS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - TENTATIVA - CONCURSO DE PESSOAS - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. A palavra da vítima é de suma valia, eis que é a pessoa que possui contato direto com o agente. O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal. O reconhecimento pessoal feito em juízo, sob o crivo do contraditório, dispensa, para sua validade, a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. O conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixam dúvida de que foram os ora Apelantes os autores do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos. Penas mantidas. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00708886620158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES E ERIVALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADOS: AGENOR DOS SANTOS NETO E RAFAEL DO VALE QUADROS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES e ERIVALDO FERREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 157, § 3º, c/c 62, I, e 14, II, todos do CP, fixando a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias multa ao réu ERIVALDO e 16 anos de reclusão e 10 dias multa ao réu VANDERLEY, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que: ¿
No dia 02/12/2015, a vítima DIOGO PRATA GOUVEIA, proprietária de uma loja de confecções, foi abordada e tomada em assalto enquanto estava com seu estabelecimento aberto pelos denunciados ERIVALDO FERREIRA DA SILVA e VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES, os quais estavam na companhia de mais um comparsa, sendo que para a consumação do crime se utilizaram de uma arma de fogo. Em verdade, no dia do fato, a vítima DIOGO PRATA GOUVEIA, que se encontrava com seu estabelecimento aberto, ao perceber que ali se encontra um rapaz, foi atendê-lo. Neste momento, começou a lhe mostrar as confecções, foi quando o referido rapaz disse que gostava de camisa de manga comprida. Sendo que para sua surpresa, nesta ocasião, este indivíduo lhe mostrou um revólver e ato contínuo anunciou o assalto. Temendo pela sua integridade física, a vítima disse logo que poderia levar tudo, posto que estava sem dinheiro no caixa da loja. Em seguida, o criminoso subtraiu seu NOTEBOOK, bem como seu APARELHO CELULAR. No entanto, não bastasse ter subtraído tais objetos, o mesmo aproveitou a ocasião e rendeu a vítima, atracando-a pelo pescoço. Neste momento, um segundo criminoso adentrou na loja, foi para trás do balcão, e começou a pegar as roupas. Sendo que um terceiro elemento também adentrou naquele momento estabelecimento e retirou as roupas que estavam penduradas na arara, e ambos ordenaram que a vítima sentasse. A vítima, ao perceber que corria um sério risco de morrer diante da agressividade dos assaltantes, esboçou reação e foi ao encontro do criminoso que se encontrava armado. Nesta ocasião, o assaltante desferiu um tiro na direção da vítima com a intenção de matá-la, porém, acertou o ombro direito. Ato contínuo, passou pelo local uma viatura da polícia militar que conseguiu lograr êxito apenas na detenção dos dois acusados em epígrafe, posto que o terceiro elemento, que já se encontrava em um veículo corsa, de cor vermelha, conseguiu se evadir do local do crime, e até o presente momento não foi localizado. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 26 de janeiro de 2016, fl. 05.

Ambos os Apelantes apontam a preliminar de nulidade absoluta, uma vez que o reconhecimento realizado na audiência de instrução e julgamento não obedeceu aos parâmetros instituídos em lei, eis que não foram observadas as formalidades legais contidas no art. 226 do CPP. No mérito, apontam a ausência de provas, diante do falho reconhecimento dos acusados, devendo ser desconsideradas para fins de condenação. Requerem sua absolvição ou a exclusão do concurso de agentes, uma vez que este não restou comprovado nos autos, devendo ser excluída a tipicidade relativa ao crime de latrocínio e retirada tal qualificadora. Pretendem ainda a desclassificação para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo constantes no art. 157, § 2º, I e II, do CP, bem como que seja fixado o patamar de 2/3 na diminuição referente à tentativa. Requerem por fim, a fixação da pena base no mínimo legal e o cumprimento em regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP.

Às fls. 193-197 o MM. Juízo
a quo
recebeu o recurso de Apelação interposto pelo réu
VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES
como recurso adesivo ao apelo do outro réu, revogando o trânsito em julgado constante na certidão de fl. 157. Contrarrazões às fls. 200-208.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00708886620158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES E ERIVALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADOS: AGENOR DOS SANTOS NETO E RAFAEL DO VALE QUADROS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES e ERIVALDO FERREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 157, § 3º, c/c 62, I, e 14, II, todos do CP, fixando a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias multa ao réu ERIVALDO e 16 anos de reclusão e 10 dias multa ao réu VANDERLEY, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.
1)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA

Ambos os Apelantes apontam a preliminar de nulidade absoluta, uma vez que o reconhecimento realizado na audiência de instrução e julgamento não obedeceu aos parâmetros instituídos em lei, eis que não foram observadas as formalidades legais contidas no art. 226 do CPP.

Não merece acolhida a preliminar.

Ressalto que o reconhecimento pessoal feito em juízo, sob o crivo do contraditório, dispensa, para sua validade, a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Ademais, não há que se falar em prejuízo aos réus decorrente da forma como foi feito o reconhecimento, encontrando-se em consonância com as demais provas constantes dos autos.
¿
As disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal e não uma exigência, não se tratando de nulidade.¿
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, Julgado em 26/02/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...).
O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal
. 3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1444634/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017) (destaquei)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes.
(...) (AgRg no AREsp 1054280/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017) (destaquei)

Sendo assim, afasto a preliminar de nulidade arguida pelos réus.

Passo ao exame do mérito.
2)

DA AUSÊNCIA DE PROVAS

No mérito, apontam a ausência de provas, diante do falho reconhecimento dos acusados, devendo ser desconsideradas para fins de condenação. Requerem sua absolvição.

O conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixam dúvida de que foram os ora Apelantes os autores do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos. Senão vejamos.

A vítima DIOGO PRATA GOUVEIA afirmou em juízo, mídia à fl. 35, que um dos réus o abordou, passando-se por um cliente; que estava com uma arma de fogo; que disse a ele que não tinha dinheiro e que poderia levar o que quisesse; que ele separou o notebook, o aparelho celular e roupas e mandou que outros dois elementos entrassem na loja; que tentou sair do estabelecimento e foi atingido por um tiro no ombro; que a arma falhou quando o réu tentou efetuar o segundo disparo; que havia um veículo aguardando próximo ao local do crime e um dos indivíduos conseguiu fugir; que reconheceu os acusados, inclusive o que estava armado.

As afirmações da vítima são coerentes e harmônicas entre si, eis que a versão apresentada em sede policial não difere das declarações feitas em juízo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera.
A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
." (TACRIM-SP - Ap. Crim. - Rel. Juiz Almeida Braga - in JUTACRIM 100/250

A testemunha policial militar ALEX RINALDO RODRIGUES afirmou que participou das diligências; que realizou a prisão dos acusados ainda no local do crime, ressaltando que a vítima estava ferida; que o acusado Vanderley estava com uma arma de fogo; que reconhece os acusados.

O laudo de fl. 56 comprova que a arma de fogo apreendida apresentou vestígios de tiro anterior.

A versão de negativa de autoria apresentada pelos recorrentes não merece acolhida, eis que contraria os depoimentos colhidos em juízo, harmônicos e coerentes entre si, estando a referida tese isolada nos autos, devendo, portanto, ser rechaçada.

Restou comprovado que o ora recorrente VANDERLEY efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima Diogo, tendo o atingido com o objetivo de garantir a subtração dos bens. Após, o referido réu efetuou um novo disparo, porém a arma falhou. Logo, inconteste a tentativa de latrocínio, eis que o roubo também não foi consumado, uma vez que os réus foram presos no local do crime. Desta forma, afasto a pretensão dos recorrentes quanto à desclassificação para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, constantes no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Ressalto ainda que a vítima e o policial militar ouvidos em juízo afirmaram que o crime foi cometido em concurso de pessoas, tendo ambos reconhecido os agentes em sede policial e em juízo, afastando, portanto, a pretensão dos recorrentes quanto à exclusão do concurso de agentes. Ademais, restou comprovada a unidade de desígnios dos réus, eis que as testemunhas afirmam que os réus agiam em comunhão de esforços na empreitada criminosa.

Quanto à pretensão de fixação do patamar de 2/3 na diminuição referente à tentativa, tenho também que não merece acolhida, eis que a conduta do réu ficou muito próxima à consumação, tendo percorrido o
iter criminis
quase na sua totalidade. Portanto, tendo o recorrente se aproximado muito da consumação do delito, correta a fração de 1/3 para a redução pela tentativa.

Por fim, requerem os Apelantes a fixação da pena base no mínimo legal e o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP. Assim, vejamos.

DO APELANTE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA:

A pena base foi fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias negativas cominadas ao réu. Logo, o MM. Juízo fixou a pena base em 20 anos de reclusão de acordo com o que preceituava o art. 157, § 3º, última parte, do CP em vigor à época do delito,
in verbis
:
¿
Art. 157,
§ 3º
Se da violência resulta les
ã
o corporal grave, a pena
é
de reclus
ã
o, de sete a quinze anos, al
é
m da multa; se resulta morte, a reclus
ã
o
é
de vinte a trinta anos, sem preju
í
zo da multa. (Reda
çã
o dada pela Lei n
º
9.426, de 1996) Vide Lei n
º
8.072, de 25.7.90)
¿

Inexistem agravantes ou atenuantes. Ausentes causas de aumento e mantenho a causa de diminuição da pena presente no art. 14, II, do CP, bem como a fração de redução em 1/3, restando 13 anos e 4 meses de reclusão. Mantenho ainda o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP. Permanece ainda a pena cominada em 10 dias multa, ante a proibição à
reformatio in pejus
.

DO APELANTE VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES:

A pena base foi fixada em 23 anos de reclusão ante a circunstância referente à culpabilidade valorada negativamente. Ressalto que o réu é imputável, capaz de compreender a ilicitude de seu ato, a qual não desconhecia, sendo-lhe possível e exigível, nas circunstâncias, comportar-se em conformidade com o direito, sendo merecedor de maior censura, pois tentou se passar por um cliente, ludibriando a vítima que foi atendê-lo sem desconfiar que se tratava de um meliante. Logo, entendo que sua conduta deve ser considerada como gravíssima, razão pela qual mantenho a referida circunstância como desfavorável ao réu.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante do art. 62, I, do CP, eis que restou comprovado nos autos que o recorrente atuou como dirigente da ação delituosa dos demais agentes. Logo, mantenho o aumento da pena em um ano, restando 24 anos de reclusão.

Mantenho ainda a redução da pena em 1/3 considerando a modalidade tentada (art. 14, II, do CP), restando 16 anos de reclusão. Inexistem causas de aumento da pena. Permanece ainda a pena cominada em 10 dias multa, ante a proibição à
reformatio in pejus,
bem como mantenho

o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator